Tribunal: STF
Processo: ARE 1600547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sessão de julgamento por ausência de orientação adequada aos jurados quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, considerando que a condenação se baseou em depoimento colhido na fase policial e retratado em plenário; (iii) a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de nulidade não merece acolhida, pois as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após ocorrerem, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP, não tendo a defesa registrado qualquer objeção no momento processual adequado.
2. Ainda que não houvesse preclusão, a tese de absolvição por insuficiência de provas foi expressamente sustentada pela defesa nos debates orais, e o quesito genérico obrigatório de absolvição concentra todas as teses defensivas, permitindo ao Conselho de Sentença absolver o réu por qualquer motivo, inclusive pela dúvida.
3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois havia duas narrativas conflitantes sobre a autoria delitiva, e o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, optou por conferir maior credibilidade ao depoimento inicial da testemunha presencial, que apontou o réu como autor dos disparos.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/1988, e a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos, o que não se verifica no caso.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada no fato de o crime ter sido praticado no interior da residência da vítima, revelando maior reprovabilidade social e periculosidade do agente.
6. A utilização da segunda qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) como circunstância judicial desfavorável é técnica dosimétrica amplamente aceita, não configurando bis in idem, pois a primeira qualificadora (motivo fútil) já serviu para tipificar o crime como qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Preliminar de nulidade da sessão de julgamento rejeitada.
2. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, amparada em elementos de prova válidos, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, art. 33, §2º, alínea "a", art. 59; CPP, art. 483, inciso III, art. 571, inciso VIII, art. 593, inciso III, alíneas "a" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1707804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 15/12/2020; TJRS, Apelação Criminal, Nº 50020605020118210021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Sandro Luz Portal, j. 20/11/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente